Tribunal: TJDFT
Processo: 0715746-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715746-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA, MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA AGRAVADO: LINDA MAKE BRASILIA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA e MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA (BANCA SANTA BÁRBARA) em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará em ação de imissão na posse 0702620-56.2025.8.07.0014 ajuizada por LINDA MAKE BRASILIA COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Indenização e Tutela de Urgência ajuizada por LINDA MAKE BRASILIA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA em face de JOSÉ DE SOUZA LOPES, MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA e MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA (BANCA SANTA BÁRBARA). Alega a parte Autora, em síntese, ser legítima proprietária do imóvel comercial localizado no LOTE D, da QE-07, do SRIA/GUARÁ, Brasília-DF, o qual adquiriu da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) mediante arrematação em leilão, com quitação efetivada em 30/08/2024 (doc. 3 – Quitação da compra). A propriedade foi devidamente registrada na matrícula no 111.789, em 04/11/2024, conforme escritura pública de compra e venda (doc. 4 – Escritura Pública de Compra e Venda) e certidão de inteiro teor da matrícula atualizada (doc. 5 – Certidão Inteiro Teor Matrícula). Sustenta que o imóvel está ocupado pela parte Ré, que explora no local a BANCA SANTA BÁRBARA (doc. 6 – Laudo de Vistoria ocupação do imóvel). Afirma que notificou extrajudicialmente os Réus para desocupação voluntária no prazo de 30 dias, sendo as notificações devidamente recebidas (doc. 7 – Notificação via Carta AR e doc. 8 – Notificação via Cartório). Contudo, os Réus permaneceram no imóvel (doc. 9 – Comprovante que o requerido não desocupou o imóvel). A Autora requer, em sede de tutela de urgência, a expedição de mandado de desocupação do imóvel, alegando a probabilidade do direito, comprovada pela sua condição de proprietária, e o perigo de dano, decorrente da impossibilidade de usufruir do bem e exercer sua atividade comercial, o que causa prejuízos financeiros. FUNDAMENTAÇÃO Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, verifica-se a probabilidade do direito da Autora, uma vez que restou comprovada a aquisição da propriedade do imóvel através da Escritura Pública de Compra e Venda (doc. 4) e do Certidão de Inteiro Teor da Matrícula (doc. 5), devidamente registrada no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conforme o artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem imóvel se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Ademais, o artigo 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A ocupação do imóvel pela parte Ré, após a notificação extrajudicial para desocupação e sem qualquer título que a justifique, caracteriza a posse injusta e de má-fé. A própria Autora demonstra que o requerido Sr. José de Souza Lopes tinha ciência do processo de alienação do bem, participou da licitação e teve seu pedido de preferência indeferido pela TERRACAP em 28/05/2024 (doc. 11 – Resposta Indeferimento pedido da parte ré de preferência). Além disso, a permissão de uso da banca de jornal havia expirado em 24/01/2021 (doc. 10, pág. 16 e 17 – TERMO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA E RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO No 89/2011), tornando a ocupação ilegítima. Quanto ao perigo de dano, este se configura na impossibilidade da Autora de usufruir do imóvel adquirido para o exercício de sua atividade comercial, conforme seu Contrato Social (doc. 1 – Doc. 1_Contrato Social da Empresa Autora e Identifcação (sic) da Sócia Administradora). A demora na imissão na posse impede a Autora de obter resultados do investimento realizado, podendo comprometer a saúde financeira da empresa. No que tange à alegação de eventual direito de indenização por benfeitorias, não assiste razão à parte Ré. O artigo 2o, § 3o, da Lei do Distrito Federal no 324/1992, específica para bancas de jornal, estabelece que ao final da permissão de uso, o permissionário deve devolver o imóvel sem direito à indenização. Outrossim, a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". No presente caso, após o vencimento da permissão de uso, a ocupação se tornou precária, configurando mera detenção. Assim, restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil e o entendimento jurisprudencial do TJDFT. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata desocupação do imóvel comercial localizado no LOTE D, da QE-07, do SRIA/GUARÁ, Brasília-DF, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pelos Réus JOSÉ DE SOUZA LOPES, MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA e MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA (BANCA SANTA BÁRBARA), bem como por qualquer outra pessoa que ali se encontre. Fixo multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisão, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas, inclusive o uso de força policial, para o efetivo cumprimento da presente ordem. Cite-se a parte Ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia. Intimem-se. ( )” (ID 230222214 na origem). Nas razões recursais (ID 71053134), as agravantes MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA e MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA (BANCA SANTA BÁRBARA) afirmam que são hipossuficientes, razão pela qual pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça (ID 71053134, p. 2). Suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA, afirmando que “não é e nunca foi a permissionária da banca Santa Bárbara”, atuando no local por poderes outorgados pelo permissionário JOSÉ DE SOUZA LOPES, seu cunhado (ID 71053134, pp. 5-6). No mérito, sustentam que “o endereço constante no edital da TERRACAP, se trata, na verdade, de lote limítrofe, e, também destinado a área de construção com a natureza de banca de revista na parte vizinha” (ID 71053134, p. 13). Argumentam que “em nenhum momento, anteriormente a realização da licitação da TERRACAP, ou durante as fiscalizações após os recolhimentos das taxas de ocupação parte dos agravantes, seque compareceram nenhum interessado para a inspeção prévia do lote, conforme estabelece o Edital” (ID 71053134, p. 17). Afirmam que: A probabilidade de provimento do recurso é patente vez que anteriormente foram demonstrados o preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência vindicada, principalmente a necessidade de dilação probatória para apuração das acessões/benfeitorias realizadas pelos agravantes e eventual direito de retenção. Por isso, a r. decisão vergastada incorreu em error in procedendo, razão pela qual merece ser anulada. Por outro lado, também é evidente a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção incólume da r. decisão agravada, uma vez que permitir a imissão imediata na posse do imóvel poderá gerar a alteração do estado da coisa, sem possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias, ocasionando assim dano inverso e irreversível aos agravantes.” – ID 71053134, p. 27. Requerem ao final: “a) Seja concedida a atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal a fim de suspender/anular a r. decisão vergastada para que a imissão na posse da agravada seja realizada após a apuração das benfeitorias/acessões existentes no terreno/lote objeto da lide; b) Seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO a fim de suspender/anular a r. decisão vergastada para que a imissão na posse da agravada seja realizada após a apuração das benfeitorias/acessões existentes no terreno/lote objeto da lide. c) Requer que seja anulada ou suspensa o deferimento da Tutela Antecipada que determinou a desocupação do imóvel pela agravante em 60 dias, bem como a Imissão de Posse do agravado. ( )” – ID 71053134, p. 29. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). Intimadas a comprovar a hipossuficiência alegada, foram apresentados extratos bancários dos meses de janeiro a abril da pessoa jurídica, além de faturas de cartão de crédito e fotografias do local; da pessoa física, apresentados: carteira de trabalho, pro-labore da pessoa física (janeiro e fevereiro/2025), declaração de IR do exercício 2024, notas fiscais de aquisição de produtos para revenda, comprovante de pagamento de plano de saúde, demonstrativo de pagamento de mensalidades de ensino superior da filha. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelas agravantes MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA e MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA (BANCA SANTA BÁRBARA). Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). E, quanto à pessoa jurídica, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). E, do que se tem, demonstrada a hipossuficiência alegada. Quanto a MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA, tem-se que o pro-labore demonstra recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais (ID 71536521), inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 7.590,00) e condizente o declarado à Receita Federal no ano anterior (ID 71536526), sendo esta sua única fonte de renda formal; o demonstrativo de pagamento de ensino superior da filha (ID 71536545) aponta que a estudante foi beneficiada por bolsa de aproximadamente 60% (sessenta por cento); não há anotações recentes em carteira de trabalho (ID 71536513). Quanto à pessoa jurídica, MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA (BANCA SANTA BÁRBARA), capital social declarado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em nome de MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA (ID 71536526); os extratos bancários dos meses de janeiro a abril/2025 da pessoa jurídica demonstram uso constante de cheque especial (ID 71536515), saldo positivo em 25/4/2025 de R$ 251,04 (duzentos e cinquenta e um reais e quatro centavos); as faturas de cartão de crédito, no valor médio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), apontam parcelamentos diversos, que, segundo a administradora, referem-se a compra de produtos para revenda (ID 71536523). Assim, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, as agravantes fazem jus ao benefício, razão por que defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Superada a questão, passa-se ao ponto seguinte. Matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida (sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição), razão por que não será analisado o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva suscitada em preliminar; embora cognoscível de ofício, a matéria não foi analisada pelo juízo de origem e não foi objeto da decisão recorrida. Isto definido, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida tutela de urgência em favor da autora/agravada (ID 230222214 na origem); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, as agravantes MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA e MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA (BANCA SANTA BÁRBARA) buscam a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual deferida tutela de urgência “para determinar a imediata desocupação do imóvel comercial localizado no LOTE D, da QE-07, do SRIA/GUARÁ, Brasília-DF, no prazo de 15 (quinze) dias corridos” (ID 230222214). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, a autora LINDA MAKE BRASÍLIA COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA demonstrou ter adquirido em licitação o imóvel situado na QE 07, Lote D, GUARÁ, Brasília/DF, conforme escritura pública datada de 21/10/2024 (ID 229954480) e registro em matrícula do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 229954477). Embora tenha notificado extrajudicialmente os ocupantes do imóvel (ID 229954484), não houve desocupação do bem até o ajuizamento de imissão na posse pela proprietária. O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juízo de origem, definido que a probabilidade do direito restou demonstrada pela aquisição da propriedade registrada em cartório, e perigo de dano consistente em impossibilidade de usufruir do imóvel para o exercício de sua atividade comercial, o que pode comprometer sua saúde financeira; por outro lado, afastada alegação de eventual direito de indenização pela parte ré, em razão da precariedade da permissão de uso. E do que se tem, as agravantes não lograram afastar o que definido pelo juízo a quo. A mera divergência entre os endereços (“Lote D” e “Área Especial D”) não é suficiente a afastar a conclusão de que o imóvel ora ocupado pelas agravantes é o mesmo objeto da licitação, adquirido pela agravada. Consta na origem Laudo de Vistoria realizado por TERRACAP, datado de 20/12/2023 que o imóvel à época do processo licitatório (QE 7, Lote D) era “ocupado por edificação com estrutura metálica, onde funciona uma banca de revistas. Ocupante: Banca Santa Barbara. CNPJ: 23.252.809/0001-06” (ID 229954482 na origem), o que demonstra que se trata do mesmo bem em discussão. Também há provas no sentido de que o permissionário JOSÉ DE SOUZA LOPES tinha ciência do processo licitatório, uma vez que consta pedido de preferência por ele formulado e pagamento de caução para participação, além de apresentado lance em valor inferior ao vencedor (ID 71053144). Ademais, não resta dúvida de que transcorrido o prazo de 10 (dez) anos de permissão de uso do imóvel, uma vez que a obrigação foi firmada em 24/1/2011 (ID 71053152). O pagamento de preço público pela utilização do imóvel até dezembro/2024 apenas reforça que a ocupação se dava de modo precário. E, quanto ao alegado direito às benfeitorias, destaca-se que tanto a Lei Distrital 324/1992, quanto o Decreto 16.071/1994 preveem que não cabe indenização ainda que a construção tenha se dado com recursos próprios. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora